Tribunal: STF
Processo: HC 228622
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno no habeas corpus nº 802.851, in verbis:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO DE TOXICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. USO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA NO ACÓRDÃO PARA A IMPROCEDÊNCIA DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. UTILIZAÇÃO NOS MOLDES ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA DESSA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A alegada ausência do laudo definitivo de toxicidade da droga apreendida, não foi apreciada no acórdão impugnado, não podendo ser analisada diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Da detida análise dos autos, verifica-se que o Desembargador Relator da apelação utilizou-se da técnica da fundamentação per relationem nos moldes do que estabeleceu a jurisprudência desta Corte, ou seja, como instrumento complementar à fundamentação por ele expendida. 



    3. Agravo regimental desprovido.” 



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada definitivamente, em sede de apelação, à pena de 8 (anos) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, pelos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos “249,6g [duzentos e quarenta e nove gramas e seis decigramas] da substância popularmente conhecida como cocaína, distribuída em 14 [quatorze] invólucros”.



    Irresignada a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual denegou a ordem. Em sede de agravo interno, este foi desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades processuais.



    Alega, inicialmente, que “não há como atestar, ainda de que de forma preliminar, que o material apreendido se trata de cocaína, pois o laudo preliminar não empregou nenhum tipo de exame científico/químico que permita ter a certeza sobre a natureza da substância encontrada na casa da paciente”, que “o Laudo Preliminar n. 0090812/12 não é apto a comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas, devendo ser registrado que o laudo definitivo não aportou aos autos porque não foi confeccionado”. Aduz, de outro lado, que ”é nulo o acórdão que se limita a repetir os argumentos que constam na sentença”, ressaltando que “o Exmo. Desembargador Relator não fez qualquer menção de que estaria utilizando os argumentos da sentença do juiz de primeiro grau como razões de decidir”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer-se: 



    a) seja remetido o presente habeas corpus à deliberação pelo Plenário da Corte Suprema; 



    b) liminarmente, seja suspenso o andamento da Ação Penal n. 0004986-98.2012.8.24.0012 e suspenso o andamento de eventual processo de execução criminal até o julgamento definitivo do writ; 



    c) sejam requisitadas informações do órgão coator descrito no preâmbulo da peça inicial, nos termos do art. 654, § 1º, do Código de Processo Penal, podendo Vossa Excelência dispensá-las, pois a impetração segue acompanhada de todas as peças pertinentes. A requisição de informações poderá ser dispensada, ainda, nos casos envolvendo processos digitais, cujo conteúdo pode ser consultado por meio da internet; 



    d) seja o impetrante intimado previamente da data e horário do julgamento, uma vez que pretende realizar sustentação oral, ainda que por videoconferência (art. 159, § 1º, do RISTJ)12, devendo a intimação ocorrer nos moldes do art. 218, § 2º, do CPC/2015, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, como forma de garantir o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/1988); 



    e) no mérito, seja concedida a ordem nos termos requeridos (itens 3.1 e 3.2); 



    f) em caso de não conhecimento do pleito, seja a ordem concedida ex officio, conforme autoriza a jurisprudência da Corte Suprema e nos termos do item ‘d’ (art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal).”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “Com efeito, a decisão agravada merece subsistir por seus próprios e jurídicos fundamentos, a seguir integralmente reproduzidos: 



    [...] Ab initio, deixo de examinar a alegada ausência do laudo definitivo de toxicidade da droga apreendida, haja vista que o tema não foi apreciado no acórdão impugnado, não podendo ser analisado diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Ademais, alega o impetrante que o acórdão impugnado teria se utilizado de ‘copia e cola’ da sentença para fundamentar as condenações pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico da paciente e de lesão corporal para os corréus, os quais, registre-se, sequer figuram como pacientes nesse mandamus. 



    Com efeito, da detida análise dos autos, verifica-se que não assiste razão ao impetrante, na medida em que o Desembargador Relator utilizou-se da técnica da fundamentação per relationem nos moldes do que estabeleceu a jurisprudência desta Corte, ou seja, como instrumento complementar à fundamentação expendida pelo Relator. Assim, não se nota ausência de fundamentação própria no julgamento da apelação, inexistindo, portanto, ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República. [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



      Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade da atuação, porquanto não se examinou “a alegada ausência do laudo definitivo de toxicidade da droga apreendida, haja vista que o tema não foi apreciado no acórdão impugnado, não podendo ser analisado diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância”.



    Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado esse aspecto do mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Sob prisma diverso, em relação ao suposto vício na fundamentação, consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de origem se utilizou da “técnica da fundamentação per relationem nos moldes do que estabeleceu a jurisprudência [daquela] Corte, ou seja, como instrumento complementar à fundamentação expendida pelo Relator”. 



    Deveras, o referido entendimento guarda consonância com a orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE GRAVAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a chamada motivação per relationem como técnica de fundamentação das decisões judiciais. Precedentes. 3. Não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal a decisão que, ao deferir busca e apreensão, de forma expressa, se reporta à representação da autoridade policial e à manifestação do Parquet, que apontaram, por meio de elementos concretos, a necessidade da diligência para a investigação. 4. Além de a decisão estar suficientemente motivada, a defesa não demonstrou prejuízo efetivo, tendo em vista que sequer indicou quais elementos colhidos na referida diligência teriam servido de substrato para a condenação. Não tendo o impetrante deduzido em que medida a decretação de invalidação poderia conduzir a desfecho diverso na ação penal, não há como reconhecer a ilegalidade invocada. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 170.762-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 29/11/2019)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DE IMPROPRIEDADE NO USO DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PLEITO DE INCLUSÃO DE TESTEMUNHAS DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relationem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de expressa remissão a parecer ministerial constante dos autos. 2. Não há nulidade quanto ao indeferimento do pedido de inclusão de rol de testemunhas de defesa. Primeiro, porque a resposta à acusação complementar nem sequer indicou justificativa para inquirição das oito testemunhas indicadas a destempo. Além disso, não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não do ato processual suscitado, com vistas a invalidar a decisão tomada pelo magistrado processante. Precedentes. 3. A atividade probatória das partes não é garantia absoluta, surgindo vinculada à observância dos momentos processuais estabelecidos na Lei de regência (HC 167.617-MC, Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 19/2/2019). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 176.085-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/12/2019)



    De outro lado, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Impende destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente